Tribunal: TJES
Processo: 5007569-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007569-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIOGO ROCHA FERRARI

AGRAVADO: CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA DA DECISÃO RECORRIDA. CONSENTIMENTO DOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo espólio, representado pelo inventariante, contra decisão proferida pela MM.ª Juíza a quo que, nos autos de inventário e partilha, indeferiu o pedido de alienação de bens imóveis do espólio para custear dívidas pendentes, fundamentando o indeferimento na confusão entre o pedido formulado e o pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de alienação de bens imóveis do espólio para pagamento de dívidas é justificado e atende aos requisitos legais; e (ii) determinar se a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao indeferir o pedido com base em fundamentação inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 619 do CPC exige que o inventariante, com autorização judicial e ouvido os interessados, proceda à alienação de bens do espólio para cumprir obrigações legais, como o pagamento de dívidas, desde que justificada a necessidade.

A decisão de origem fundamenta o indeferimento do pedido em uma premissa equivocada, ao confundir o objetivo do pedido de alienação com o pagamento de custas processuais, quando o pedido formulado visava à quitação de parcela de financiamento contraído pelo de cujus e à prevenção de vencimento antecipado da dívida.

A existência de dívidas pendentes do espólio, com parcelas previstas até 2034 e risco de vencimento antecipado, justifica a alienação de bens, especialmente quando os herdeiros não apresentaram oposição relevante ou motivo idôneo para impedir o pedido.

O consentimento parcial dos herdeiros quanto à alienação de bens imóveis, conforme manifestação nos autos, reforça a viabilidade do pedido formulado pelo inventariante, desde que a alienação ocorra sob fiscalização judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O inventariante pode alienar bens imóveis do espólio, com autorização judicial e ouvido os interessados, para pagamento de dívidas do espólio, desde que demonstrada a necessidade e inexistente oposição idônea dos herdeiros.

A decisão judicial que analisa pedido de alienação de bens do espólio deve observar a finalidade específica do pleito e a existência de justificativa plausível, sob pena de incorrer em error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 619, I e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007569-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SÉRGIO MÁRIO FERRARI, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE DIOGO ROCHA FERRARI

AGRAVADOS: CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI, MARCELLA ROCHA FERRARI RODRIGUES e MÁRIO SÉRGIO ROCHA FERRARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Espólio de Sérgio Mário Ferrari, representado pelo Inventariante Diogo Rocha Ferrari, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 42218593 e integrada no id 43456269 (referência ao processo originário), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, nos autos do Inventário e Partilha n.º 5003035-70.2022.8.08.0014, indeferiu “
o pedido de alienação de bens imóveis para custear os gastos do Espólio
” (conforme página 01 das razões recursais).

Nas razões de seu recurso (id 8641980) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o Inventariante possui a necessidade de vender os imóveis do Espólio, haja vista que precisa arcar com as parcelas do empréstimo contraído pelo de cujus; (ii) a segunda parcela do empréstimo, estimada em R$ 31.025,17, inclusive, já teria vencido, o que pode implicar no vencimento antecipado da dívida (total de R$ 1.176.061,65); (iii) houve
error in procedendo,
porquanto o pedido de alienação dos bens imóveis não se relaciona com o pagamento das custas processuais.

Ao examinar o pedido de urgência formulado nas razões recursais, concluí pelo recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão inserida no id 8912595, na qual assim destaquei:

“(...) a análise empreendida pelo Relator ao examinar a tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento é fundada em cognição sumária e centrada na identificação, ou não, da presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida urgente pleiteada pela parte Agravante.

(...).

E é desta análise restrita e provisória que, a despeito da relevância dos argumentos suscitados nas razões recursais, não foi possível vislumbrar fundamento apto a permitir a concessão da tutela recursal de urgência requerida no presente Agravo de Instrumento.

No caso, a autorização para venda dos bens do Espólio,
concessa venia
, implica em empregar caráter de definitividade a esta Decisão, além da irreversibilidade de seus efeitos antes, até mesmo, de ouvir os Agravados especificamente sobre a intenção da alienação dos bens imóveis que guarnecem o patrimônio do Espólio.

Assim, a autorização pretendida deve ser cuidadosamente avaliada e deve haver demonstração suficiente tanto no sentido da premente necessidade da venda de imóveis para pagamento de despesas assumidas ainda em vida pelo
de cujus
, quanto da demonstração que a recusa dos Agravados com a alienação é injusta ou injustificável.

Ocorre que da análise dos autos não foi possível encontrar justificativa plausível para deferir a medida requerida pelo Agravante antes da oitiva dos Agravados, uma vez que, a despeito dos argumentos suscitados nas razões recursais, a parcela do empréstimo contraído pelo
de cujus
vence apenas no mês de outubro deste ano (2024), conforme página 04 do id 15135893, circunstância esta que,
data venia
, fragiliza o argumento relativo ao
periculum in mora
.

Destarte, em razão de não vislumbrar a urgência necessária a permitir o deferimento da tutela recursal pleiteada pelo Agravante antes de ouvir os Agravados, de rigor o recebimento do recurso apenas no efeito regular (isto é, no efeito devolutivo).”

Na ocasião em que prolatada a referida Decisão, levei em consideração os termos do art. 619 do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados e com autorização do juiz
:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. (Sem grifo no original).

Como a questão envolve alienação de bens e porque eventual concessão da medida urgente teria caráter quase que de irreversibilidade, entendi prudente ouvir os Agravados (que foram intimados e não apresentaram contrarrazões) e examinar com maior cautela os elementos de prova dos autos - daí o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

E com a análise mais exauriente (ao menos aquela permitida neste expediente recursal) foi possível constatar que o recurso merece provimento, já que, por exemplo, a conclusão da Magistrada
a quo
, partiu, sim, de premissa equivocada -
data maxima venia
.

No caso, o pedido de alienação de bens imóveis
para saldar dívidas do Espólio
foi indeferido com base na seguinte fundamentação:

“No tocante ao pedido de alienação dos bens imóveis a fim de custear as despesas do processo,
INDEFIRO
. Já foi deferido pagamento das custas ao final.”

Ocorre que, como antes dito, a petição que deu ensejo à prolação da Decisão recorrida (id 41648307 do processo originário) é muito clara ao postular a alienação de bens para pagamento de dívidas do Espólio, como se vê, por exemplo, no seguinte trecho:

“Requer, observando a possibilidade real de VENCIMENTO ANTECIPADO da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 198.2021.544.8913 e a existência de prejuízo concreto, a AUTORIZAÇÃO DE VENDA dos bens imóveis acima elencados pelo maior preço, a fim de que, custeadas as custas processuais, possa o Inventariante exercer seu munus, protegendo os bens do Espólio como se seus fossem.”

E a justificativa dos Agravados, apresentada no id 42210834 (processo originário),
data venia
, não é capaz de impedir o pedido do Agravante já que, por exemplo, considera apenas a parcela do financiamento com vencimento em outubro de 2024, olvidando-se que o negócio jurídico firmado com o Banco do Nordeste (ids 15136218, 15135893, 15135894 e 15135895 do processo originário) contém parcelas em aberto até 2034 (conforme planilha incluída na página 02 da citada petição) e previsão de vencimento antecipado da dívida.

Aliás, a leitura da mencionada petição revela que os Agravados não se opuseram à venda dos bens imóveis indicados pelo Agravante, o que se vê no seguinte trecho:

“
Os requeridos concordam com a alienação dos 2 (dois) bens imóveis descritos na f.10 da petição ora combatida
no sentido de quitar o ITCMD que será apurado após a impugnação a avaliação da SEFAZ, ou seja, em momento oportuno.” (Página 03). (Sem grifo no original).

Assim, como não há motivação idônea a impedir a alienação de bens para saldar dívidas do próprio Espólio, não há motivos para indeferir o pedido do Agravante, impondo-se, pois, o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao para autorizar o Agravante, sob fiscalização do Juízo
a quo
e devendo prestar contas, a alienar os bens imóveis indicados nos autos (páginas 16-17 das razões recursais e página 10 da petição que deu ensejo à prolação da Decisão recorrida) para o fim de possibilitar o pagamento do ITCMD e honrar as parcelas do financiamento obtido ao Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 9064713.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.